Tribunal: TJMT
Processo: 1031521-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031521-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARA DA SILVA SODRE - CPF: 340.438.371-00 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO
UNA
. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES POR AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório
DPVAT,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o recurso de apelação deve ser conhecido diante da alegada violação ao princípio da dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se a pretensão da autora ao recebimento da indenização do seguro DPVAT encontrava-se prescrita, considerando o ajuizamento de duas ações anteriores e requerimentos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação é conhecido quando as razões apresentadas dialogam com os fundamentos da sentença, ainda que reiterem argumentos anteriores, não configurando violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, II e III; STJ, REsp 1665741/RS).

O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil e da Súmula 405 do STJ.

O ajuizamento da primeira ação (processo no 1023791-79.2017.8.11.0041) interrompeu o prazo prescricional, que voltou a correr integralmente após o trânsito em julgado em 04/05/2021, findando-se em 04/05/2024.

Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição só pode ser interrompida uma única vez, sendo vedada nova interrupção pelo ajuizamento da segunda ação (processo no 1020079-08.2022.8.11.0041).

Protocolada a presente ação em 24/07/2024, após expirado o prazo prescricional, correta a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação é conhecida quando as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença, ainda que repitam argumentos já apresentados.

O prazo prescricional para cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme o art. 206, § 3o, IX, do CC e Súmula 405 do STJ.

A interrupção da prescrição somente ocorre uma vez, nos termos do art. 202, caput, do CC, não sendo possível nova interrupção por ajuizamento de ações idênticas.

O ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT após o transcurso do prazo trienal acarreta a prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 202, caput e I; 206, § 3o, IX. CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019,
DJe
05.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.538.375/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.06.2024,
DJe
26.06.2024.

Súmula relevante
: STJ, Súmula 405.

R E L A T Ó R I O

AP
1031521-97.2024.8.11.0041

CLARA DA SILVA SODRÉ
X
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
CLARA DA SILVA SODRÉ
contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT,
de n. 1031521-97.2024, ajuizada bem face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega
que
não ocorreu a prescrição.
Fala que ingressou com ação gerando o processo n. 1023791-79.2017.8.11.004, cuja sentença transitou em julgado em 04/05/2021 e, posteriormente, ajuizou nova ação em 31/05/2022, de n. 1020079-08.2022.8.11.0041, transitada em julgado em 09/02/2024.

Argumenta que o prazo prescricional ficou suspenso durante a tramitação dos processos
supracitados e dos pedidos administrativos realizados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id
.
de n.

313324866
, ocasião em que a apelada
suscita
a preliminar d
e

violação ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a
impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes pares:

A
questão controvertida cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão da autora ao recebimento da indenização do seguro DPVAT.

Conforme se extrai dos autos, a autora, irmã de Malaquias Leite da Silva, vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 26/06/2016, ajuizou a presente ação de cobrança de seguro DPVAT em 24/07/2024
.

O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil e da Súmula 405 do STJ, que dispõe: "A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos".

A sentença reconheceu que houve interrupção do prazo prescricional com o ajuizamento do processo no 1023791-79.2017.8.11.0041 em 02/08/2017, voltando a fluir após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ocorrido em 04/05/2021. Assim, o prazo prescricional teria se esgotado em 05/05/2024, antes do ajuizamento da presente ação.

A apelante alega que, além desse processo, também ajuizou outra ação (no 1020079-08.2022.8.11.0041), transitada em julgado em 09/02/2024, e que formalizou requerimentos administrativos que teriam suspendido o prazo prescricional.

Pois bem. É certo que o ajuizamento de ação anterior interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Contudo, é importante ressaltar que, conforme o art. 202, caput, do mesmo diploma legal, a interrupção da prescrição somente pode ocorrer uma única vez. Vejamos:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a interrupção da prescrição pelo ajuizamento de ação anterior somente pode ocorrer uma única vez, não sendo possível a sucessiva interrupção por meio de ajuizamento
s reiterados de ações idênticas.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO ÚNICA. OCORRIDA
PELO PROTESTO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ESTADUAL NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF, POR ANALOGIA. REEXAME FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

2. Nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, a prescrição pode ser interrompida somente uma única vez.

3. Em razão do princípio da unicidade da interrupção prescricional, mesmo diante de uma hipótese interruptiva extrajudicial (protesto de título) e outra em decorrência de ação judicial de cancelamento de protesto e título executivo, apenas admite-se a interrupção do prazo pelo primeiro dos eventos.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.538.375/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 26/6/2024.)

No caso em análise, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da primeira ação (processo no 1023791-79.2017.8.11.0041) e voltou a correr por inteiro após o trânsito em julgado da sentença em 04/05/2021, encerrando-se em 04/05/2024.

O ajuizamento da segunda ação (processo no 1020079-08.2022.8.11.0041) não teve o condão de interromper novamente o prazo prescricional, em razão da vedação legal expressa no caput do art. 202 do Código Civil.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/07/2024, quando já transcorrido o prazo prescricional de três anos contado a partir do trânsito em julgado da primeira ação (04/05/2021), correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerida em grau recursal
.
Suspensa a exigibilidade, por se tratar a autora de beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025